Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704296-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARINA BARBOSA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA KARINA BARBOSA MENDES contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que participou do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n. 04/2023 - DGP/PMDF), e que foi eliminada por não alcançar a pontuação mínimo exigida na prova objetiva. Aponta ilegalidades nas questões n. 18, 29, 38, 44 e 56 da prova tipo 03, em razão de inconsistências no gabarito e incongruências entre o conteúdo das questões e a previsão editalícia. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato retorno ao certame e a sua convocação para a correção da prova discursiva. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” Nesses termos, em regra, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. No caso, em primeira análise, não se verifica erro grosseiro na correção da prova objetiva pela banca organizadora ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, mas apenas a discordância da candidata com os critérios de correção e a avaliação adotada no gabarito das questões, razão por que não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação das respostas. Como bem pontuado na decisão agravada, não consta dos presentes autos a justificativa da banca organizadora, em resposta a recurso administrativo, para manutenção do gabarito das questões impugnadas. Desse modo, a apuração de eventuais inconsistências não prescinde da regular instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, especialmente porque, neste momento processual, não se observa nenhuma violação aos princípios que regem a Administração Pública. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. BANCA EXAMINADORA. ANTECIPAÇÃO TUTELA. INSTAURAÇÃO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. CRITÉRIO CORREÇÃO PROVA. EDITAL. DECISÃO CONFIRMADA. (...) 3. A discussão sobre o critério de correção da prova discursiva encontra-se no âmbito da discricionariedade da banca examinadora baseado nos parâmetros estabelecidos previamente no edital, de maneira que o juízo de conveniência e oportunidade para a definição dos critérios de correção da prova discursiva é da Administração e não do Poder Judiciário, não se podendo vislumbrar sem incursão no mérito da lide principal qualquer ofensa aos princípios balizadores da Administração Pública. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1663191, 07227354820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova, com a atribuição de notas a candidato, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Sem que a banca examinadora tenha incorrido em erro grosseiro ou afronta ao edital do certame, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1627508, 07020103820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator